Tribunal: TJMT
Processo: 1010923-85.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010923-85.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Leve, Ameaça, Esbulho possessório, Receptação, Roubo Majorado, Dano Qualificado, Atentado contra a liberdade de associação, Crimes de Tortura, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANA CECILIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 060.689.371-78 (ADVOGADO), JOAO IRIS GOMES DE SOUZA - CPF: 044.284.031-43 (PACIENTE), WENDER PEDROSO DE BARROS - CPF: 066.241.441-14 (PACIENTE), ANA PAULA PEREIRA - CPF: 054.072.561-77 (ADVOGADO), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (IMPETRANTE), ANA PAULA PEREIRA - CPF: 054.072.561-77 (IMPETRANTE), ANA CECILIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 060.689.371-78 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ARISTIDES JOAO FERREIRA NETO - CPF: 543.966.209-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLODOALDO PINHEIRO CORREA DA SILVA - CPF: 062.349.201-60 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS FRANCISCO DIOGO - CPF: 062.684.511-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMARIO ROSA DA SILVA - CPF: 703.901.761-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA MORAES BRAGA - CPF: 005.449.332-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ERAMIZIO FONSECA PAZ - CPF: 922.082.661-53 (VÍTIMA), RICIERI THIEME - CPF: 073.628.781-76 (VÍTIMA), EMANOEL MARQUES DA SILVA (VÍTIMA), RONE CESAR DIONISIO - CPF: 843.695.311-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESBULHO POSSESSÓRIO, DANO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO, RECEPTAÇÃO, LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, PORTE DE ARMA DE FOGO E TORTURA

– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –

1.
PRELIMINAR DE REITERAÇÃO DE PEDIDOS
: TESE DE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA POR CAUTELARES MENOS GRAVOSAS QUE JÁ FOI SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DESTE E. SODALÍCIO COM RELAÇÃO A UM DOS PACIENTES –
AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – VEDADA A REANÁLISE, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA –
2.
ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO
–
CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A INSTRUÇÃO CRIMINAL
– GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E PERICULOSIDADE DOS AGENTES, EVIDENCIADOS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – AMEAÇA A TESTEMUNHA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) PARA O ACAUTELAMENTO DO CORPO SOCIAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
3. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE EXTENSÃO POR ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA
– COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO PROLATOR DA DECISÃO CUJO ELASTÉRIO SE BUSCA –
ORDEM DENEGADA.

1.

Preliminar:
Não havendo a indicação de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matérias já apreciadas e julgadas pelo Colegiado em ação mandamental e/ou recurso manejados anteriormente, inadmite-se parcialmente a impetração do
habeas corpus
no que constitui reiteração de pedidos, sob pena de ofensa à coisa julgada.

2.

Mérito:
Tem-se por devidamente motivada a custódia, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas
pelos favorecidos; além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.
In casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta das condutas e a aparente periculosida
de dos agentes, evidenciadas pela brutalidade do
modus operandi
empregado na consecução dos crimes e
das ameaças
proferidas a testemunha
.

3.

A competência para analisar pedido de extensão é do órgão prolator da decisão que concedeu a benesse que se busca aproveitar. Precedentes.

Coação ilegal não evidenciada. Ordem parcialmente extinta e, no que admitida, denegada.

IMPETRANTES:

DR.ª ANA PAULA PEREIRA

DR.ª ELISANGELA PERAL DA SILVA

DR.ª ANA CECILIA RODRIGUES DA SILVA

PACIENTES:

JOAO IRIS GOMES DE SOUZA

WENDER PEDROSO DE BARROS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, por
decretar e manter a prisão preventiva em desfavor deles
no bojo da Ação Penal n.º 1000602-13.2022.8.11.010 (PJe), em que
denunciados
pela prática, em tese, dos crimes previstos no
art. 161, §1º, inc. II; art. 163, parágrafo único, incisos I e II; art. 157, §2º, II e V e §2º-A, I; art. 180,
caput
; art. 129,
caput
; art. 147,
caput
; art. 288, parágrafo único, todos do CP; além do delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 e art. 1º, inc. I, alínea “a” c/c §4º, inc. III da Lei 9.455/97
.

Contextualizando a impetração, narram as causídicas que os favorecidos nessa ordem foram recolhidos ao cárcere provisório na data de
05/08/2022
, ao que se seguiu o oferecimento de denúncia e procedeu-se a regular instrução processual; ressaltam que foram formulados pedidos de liberdade provisória, sendo o último indeferido em
17/04/2023
,
durante audiência de instrução e julgamento, sob o fundamento da necessidade de se resguardar a ordem pública.

Nessa ordem de ideias, principiam requerendo a aplicação do art. 580, do CPP, a fim de que seja
deferida a extensão do benefício concedido aos corréus [
Aristides João Ferreira Neto e Romario Costa da Silva
]
pelo juiz
a quo
, consistente na liberdade provisória, mediante cumprimento de medidas cautelares diversas.

Ademais, em resumo, argumentam a inexistência de requisitos para a decretação/manutenção da prisão cautelar, sustentando, nesse aspecto, que
não há indícios concretos que imputem a autoria dos delitos aos pacientes
; além do que, não há elementos que comprovem que, acaso soltos, os favorecidos nessa ordem causariam transtornos à ordem pública e/ou prejudicariam a aplicação da lei penal, notadamente porque ostentam
predicados pessoais abonatórios
, visto que tecnicamente primários, portadores de bons antecedentes, residem em endereço fixo e exercem ocupação lícita.

Por fim, defendem a
viabilidade de substituição do ergástulo pelas restrições menos severas do art. 319 do CPP
, as quais seriam suficientes e proporcionais aos fins ora colimados.

Com lastro em tais argumentos, vindicam a concessão
in limine

da ordem em prol dos pacientes, para o fim de revogar a prisão preventiva, expedindo-se os respectivos alvarás de soltura; e confirmando-se,
no mérito
, a tutela de urgência porventura deferida,
podendo
“se assim entender necessário, a fixação das medidas cautelares menos gravosa, conforme dispõe o artigo 319 do Código de Processo Penal”

sic
.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos eletrônicos registrados do ID 168199173 ao 168199176. Após, as impetrantes juntaram aos autos novos documentos (ID 168268176 e ss.)

Distribuídos os autos inicialmente por sorteio ao
Exmo. Des. Rondon Bassil Dower Filho
fora sugerida a existência de prevenção deste Relator (ID 168262667) quando então vieram-me conclusos para análise do pedido de liminar.

A liminar restou
indeferida
(ID 168985175), ao que se seguiu a juntada de informações pela d. autoridade acoimada de coatora (ID 169430187).

Por meio do parecer encartado no ID 171923681, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
.

É o relatório.

VOTO –
PRELIMINAR
DE EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
- REITERAÇÃO DE PEDIDOS – PACIENTE
JOAO IRIS GOMES DE SOUZA
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da análise
dos autos processuais eletrônicos e dos informes prestados pelo d. juízo acoimado coator, todos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça
, verifica-se que anteriormente à vertente impetração, foi manejado perante esta eg. Corte de Justiça, também em prol de
JOAO IRIS GOMES DE SOUZA
e
tratando dos mesmos fatos ora em análise
, o
Habeas Corpus
n.º 1026440-67.2022.8.11.0000, o qual já foi devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício na sessão ordinária recentemente realizada no dia
22/02/2023
, ocasião em que o Colegiado,
à unanimidade
,
denegou a ordem
.

Para ilustrar, transcrevo a ementa do respectivo julgado,
in verbis:

“
HABEAS CORPUS – ESBULHO POSSESSÓRIO, DANO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO, RECEPTAÇÃO, LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, PORTE DE ARMA DE FOGO E TORTURA

– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
–
PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE JUSTIFICAM EVENTUAL ELASTÉRIO – FEITO COMPLEXO, COM PLURALIDADE DE RÉUS – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO –
2.

ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO
– CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A INSTRUÇÃO CRIMINAL – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E PERICULOSIDADE DOS AGENTES, EVIDENCIADOS PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO – AMEAÇA À TESTEMUNHA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) PARA O ACAUTELAMENTO DO CORPO SOCIAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
3.

ORDEM DENEGADA.
1. Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do feito; valendo destacar, ainda, que os lapsos temporais previstos na legislação criminal servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve interpretar o alegado excesso à luz do princípio da razoabilidade, considerando as vicissitudes do caso concreto, que permitem eventuais dilações sem caracterizar ofensa ao princípio da razoável duração do processo.
2. Tem-se por devidamente motivada a custódia, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao periculum libertatis, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelos favorecidos; além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas. In casu, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta das condutas e a aparente periculosidade dos agentes, evidenciadas pela brutalidade do modus operandi empregado na consecução dos crimes e das ameaças proferidas à testemunha.
3. Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.”
– destaquei
.

Ao que se vê, a irresignação das impetrantes em relação à alegada ausência de requisitos para manutenção da prisão com relação especificamente ao paciente
JOAO IRIS GOMES DE SOUZA
, bem como do pedido de fixação de medidas cautelares menos gravosas, já foram objeto do remédio heroico anteriormente julgado, de modo que
as alegações vertidas no presente
habeas corpus
quanto a tais pedidos, cuidam-se de mera
reiteração de pedidos
já examinados pelo Colegiado, sendo incabível a pretendida rediscussão neste
writ
, a teor do entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores.

A propósito, curial rememorar que é totalmente descabida a impetração de
habeas corpus
em face de cada nova decisão proferida pelo juízo
a quo
à conta da análise de pedidos de revogação da custódia, afinal,
a prisão preventiva experimentada pelo paciente encontra suporte no decreto segregatício originário

[e não só na decisão mais recente que manteve a ordem de prisão]
, o qual, conforme já consignado,
foi analisado à exaustão pela c. Terceira Câmara Criminal do TJMT
, que concluiu pela sua legalidade e legitimidades dos argumentos concretos e válidos que bem evidenciam a custódia, evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, ressaltando ainda, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

Destarte, mostrando-se clara a identidade jurídica entre os pedidos atinente aos requisitos para fixação/manutenção da prisão preventiva e a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão na ação de
habeas corpus
anteriormente manejada e esta sob análise [iguais pedidos e causas de pedir, visando ambos os
habeas corpus
os mesmos efeitos jurídicos], impede-se o prosseguimento parcial deste remédio heroico, pois, como cediço, a reiteração de pedidos
exige motivação diversa,
não sendo admitido o abuso no manejo do
writ
para tentar rediscutir indefinidamente a irresignação do indivíduo com a restrição cautelar à sua liberdade ambulatorial.

Nesses termos é a jurisprudência pacífica desta eg. Corte de Justiça:

“
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - 1) NEGATIVA DE AUTORIA, DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS -
REITERAÇÃO DE PEDIDOS - AUSÊNCIA DE FATO NOVO - WRIT NÃO CONHECIDO NESSA PARTE
– 2) EXCESSO DE PRAZO – NÃO CONFIGURADO – INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO COM DATA MARCADA – 3) ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA DENEGADA.
1) A mera reiteração de pedido já enfrentado à exaustão por ocasião de seu julgamento em Habeas Corpus anterior, sem que aponte fato novo determinante de juízo de valor acerca dos pressupostos da prisão preventiva, conduz ao não conhecimento do writ.
2) Para que ocorra a configuração de excesso de prazo na instrução processual, é imprescindível que a dilação seja em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação, resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se vislumbra no presente caso. Ademais, consta dos autos que a audiência de instrução estaria marcada para data próxima, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal. 3) Ordem parcialmente conhecida e nesta denegada.”

(TJMT – N.U 1003045-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021) – destaquei.

À vista de todo o exposto, é medida que se impõe
a extinção parcial
do presente remédio heroico, apenas no que tange a alegada ausência de requisitos do decreto constritivo e ainda quanto a possibilidade de fixação de medidas cautelares menos drásticas, especificamente quanto ao paciente
JOAO IRIS GOMES DE SOUZA
.

VOTO – MÉRITO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai da documentação angariada à título de prova pré-constituída e dos informes prestados pela d. autoridade impetrada, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual
que, no dia
04/08/2022
, na fazenda “
Jacinto Simões
”, município de União do Sul/MT, os ora pacientes
,

JOÃO IRIS GOMES SOUZA e

WENDER PEDROSO DE BARROS
, em comunhão de esforços com os demais codenunciados,
Aristides Joao Ferreira Neto
, Douglas Francisco Diogo, Clodoaldo Pinheiro Correa Da Silva, Andrea Moraes Braga e Romario Rosa da Silva,
supostamente praticaram os crimes de
esbulho possessório, dano qualificado, roubo majorado, receptação, lesão corporal, ameaça, associação criminosa armada, porte de arma de fogo e tortura,
contra a vítima

Iramízio Fonseca Paz.

Constata-se dos autos eletrônicos que o objetivo da ação perpetrada era intimidar
Ricieri Thieme
, patrão de
Iramízio,
apontado como a pessoa que detém a posse da fazenda. A propósito, observa-se da prova pré-constituída que os suspeitos realizaram uma videochamada para
Ricieri,
demonstrando sessões de ameaças e torturas contra
Iramízio
, com a finalidade de impedir a entrada de qualquer pessoa naquela área sem a autorização dos denunciados.

Nesse contexto, a polícia militar foi informada da ação criminosa e deslocou-se ao local, ocasião em que
realizou diligências que culminaram na condução dos suspeitos à Delegacia.

Após a lavratura do auto flagrancial e a remessa deste ao Poder Judiciário,
o paciente e os demais agentes
tiveram o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva, sob o viés da
garantia da ordem pública, do resguardo da ordem econômica
e como forma de garantir a regularidade da instrução criminal
,
permanecendo segregados desde então.

Encerradas as investigações, na data de
27/08/2022
, o i. representante do Ministério Público
ofertou denúncia
em face dos beneficiários do
writ
, dando-os como incursos nas penas do
art. 161, §1º, inc. II; artigo 163, parágrafo único, incs. I e II; artigo 157, §2º, incs. II e V e §2º-A, I; artigo 180,
caput
; artigo 129,
caput
; artigo 147,
caput
; artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal; artigo 14 da Lei n.º 10.826/2003; e artigo 1º, inciso I, alínea “a” c/c §4º, inc. III da Lei 9.455/97, na forma do art. 69 do Código Penal
;

tendo a d. magistrada singular, no dia
30/08/2022
,
recebido
a exordial acusatória e determinado a citação dos acusados.

Em audiência de instrução, apresentou-se pedidos das defesas dos réus visando à revogação da prisão, aduzindo ausência de provas de autoria. O Ministério Público se manifestou pela necessidade de manutenção dos acusados no cárcere como medida imprescindível à manutenção da ordem pública, bem como pelo indeferimento do pedido de revogação formulados pela defesa.

A prisão preventiva dos réus foi mantida e em 17/04/2023, foi finalizada a instrução do feito em audiência, com oitiva das vítimas, testemunhas, acareações e interrogatórios dos réus, momento no qual as defesas pugnaram por novo pedido de liberdade provisória, o que restou indeferido pela decisão contra a qual agora se insurgem as impetrantes.

Feito esse breve escorço fático, passo a analisar as teses arguidas na impetração.

1. Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva – Paciente WENDER PEDROSO DE BARROS.

Do acurado exame do caderno processual eletrônico, notadamente do decreto constritivo, verifica-se que a medida segregatícia imposta ao beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputadas são dolosas e apenadas com reclusão, cujas penas máximas abstratamente previstas, quando somadas,
ultrapassam

04 (quatro) anos
.

No que pertine ao
fumus comissi delicti
, a d. autoridade inquinada de coatora esclareceu estar estampado nos documentos que compõem o caderno administrativo, e consubstanciam-se, em especial, pelos depoimentos prestados em sede policial, bem como os elementos de provas colhidos ao longo da instrução do feito, que conta com a oitiva das vítimas, testemunhas e acareações, o que, por ora, é o bastante para evidenciar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse ponto, aliás, há de se ressaltar que
tanto para a decretação, quanto para a manutenção da prisão preventiva, são necessários apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento do acervo probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita (
vide
:
Enunciado Orientativo n.º 42
da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Lado outro, quanto ao
periculum libertatis
, depreende-se das razões de decidir que a d. autoridade impetrada impôs a medida de exceção como forma de
garantir a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta
das condutas, em tese, perpetradas pelos pacientes e seus correligionários, evidenciadas a partir do
violento
modus operandi
empregado na consecução dos crimes, haja vista que o increpado teria se associado a um grupo criminoso armado para a prática de diversas condutas violentas, inclusive tortura, motivado por disputa de terras.

Ademais, cumpre ressaltar que, em todas as oportunidades nas quais reavaliou a necessidade da manutenção da prisão cautelar, o d. Magistrado
a quo
enfatizou, de forma fundamentada, não haver alteração no quadro que levou à decretação do acautelamento.

Nesse aspecto, convém ressaltar importante trecho da última decisão que manteve a prisão cautelar, por ser deveras minuciosa, especificamente quanto ao
modus operandi
e a periculosidade social dos agente,
ipsis litteris
:

“Há que se reconhecer, por meio dos depoimentos prestados em Juízo por José Carlos (113071710) e Cosme Silva Costa (109096244), que há indícios substanciais de que os acusados invadiram outros lotes de terra, queimando barracos e equipamentos e roubando os objetos que encontravam, logo a segregação cautelar dos acusados influencia diretamente na segurança e paz da comunidade, subsistindo-se, pois, a manutenção da preventiva quanto ao fundamento da garantia da ordem pública.

Pela análise das fotos contidas em id. 93448960 é possível visualizar barracos queimados, a corroborar os fatos narrados pelas testemunhas, bem como se tem o reconhecimento fotográfico de José Carlos e Cosme, que reconheceram (92451377 e 92451378), como sendo os agressores João Iris Gomes de Souza e Douglas Francisco Diogo, fatos estes que foram confirmados em seus depoimentos prestados em Juízo. Soma-se a tudo isso, a entrega ao proprietário de bem (celular) roubado, o Sr. Cosme Silva Costa, que foi apreendido junto com o grupo – Termo de entrega n. 2022.16.323156 (id. 93403833) e a devolução do veículo apreendido ao Sr. Emanuel Marques da Silva. No contexto apresentado, a manutenção do acautelamento dos acusados, pode acarretar o desmantelamento da organização, dificultando a sua atuação, o que favorece a sociedade.”
(ID 168268178)

Ressalto, por oportuno, que tal conclusão não configura mera presunção do perigo social do favorecido a partir de ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas sim de uma
avaliação do perigo que a liberdade dele representa a toda coletividade,
realizada com base nas circunstâncias em que perpetradas as condutas ilícitas, para concluir pela necessidade da medida cautelar constritiva, de forma concretamente fundamentada.

Assim, não se pode considerar que a descrição da forma como ocorreram os crimes seria apenas uma tradução das condutas inerentes aos tipos penais supostamente violados pelos envolvidos.
A propósito, esse é o posicionamento adotado pelos Tribunais Superiores em casos da mesma natureza, consoante se observa dos seguintes julgados,
in verbis
:

“
[a] decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte
[...]”
(HC 176.559 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 02-04-2020 PUBLIC 03-04-2020)

“
A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, é circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e constitui fundamentação idônea para o decreto preventivo. Na hipótese, o paciente é acusado de integrar organização criminosa que realiza julgamento de pessoas, paralelo ao Estado, com possível sentença de morte.”

(STJ - HC: 542332 SP 2019/0322553-2, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2020)

Não bastasse isso, ressai da prova pré-constituída e da decisão segregatícia que, tudo indica no sentido de, além das agressões em desfavor da vítima

Iramízio Fonseca Paz
,
o favorecido nessa ordem e seus comparsas
teriam ameaçado
o suposto possuidor da fazenda
,
fazendo-o testemunhar as agressões perpetradas em face de
Iramízio
, por meio de uma videochamada
; o que, a meu ver, evidencia que a
constrição preventiva também encontra supedâneo na necessidade de assegurar a
conveniência da instrução criminal
.

A propósito, é nesse sentido o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, veja-se:

“(...)
“
Vale anotar que

o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que havendo menção a situações concretas que demonstrem ser a prisão preventiva necessária por conveniência da instrução criminal, qual seja, ameaças dirigidas às testemunhas, encontra-se devidamente justificada a custódia cautelar
.”
(
vide
: HC 592.291/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021). Grifei.

À vista disso, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente
WENDER PEDROSO DE BARROS
, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à gravidade concreta das condutas, à aparente periculosidade social dos agentes e ao fundado receio de que,
acaso soltos,
tumultuem a produção probatória; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Por conseguinte,
não encontro motivos para substituir o ergástulo por restrições não prisionais
, pois,
consoante a disposição do art. 282, §6º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas
,
pois, “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Com isso, na contramão do que sustentam as impetrantes, o simples fato de o segregado
WENDER PEDROSO DE BARROS
ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
vide
:
Enunciado nº 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

Diante deste cenário, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da
ordem pública
e da
instrução criminal
, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos drásticas, não havendo como considerá-la ilegal, desproporcional, tampouco desprovida de motivação idônea.

Portanto,
inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, tenho que
o remédio heroico está fadado ao insucesso.

2. Do pedido de extensão de benefício.

Por fim, também não merece prosperar a tese que busca estender, aos beneficiários deste
writ,
a almejada liberdade provisória clausulada, concedida pelo MM. Juiz de 1º grau aos corréus
Aristides João Ferreira Neto e Romario Costa da Silva
.

Isso porque, analisando acuradamente os autos eletrônicos,
não foi possível inferir, estreme de dúvidas, se referida arguição foi submetida à análise do magistrado singular
; e consoante entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
a apreciação de pedido de extensão compete ao órgão que prolatou a decisão concessiva do benefício ao paradigma
.

Veja-se:

“A análise de pedido de extensão compete ao órgão prolator do decisum que concedeu o benefício cujo elastério se busca.”
(vide: STJ - HC: 84963 SP 2007/0137008-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 18/10/2007, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 05/11/2007 p. 334)

“O STJ não tem competência para analisar pedido de extensão de decisão originalmente proferida por outro órgão jurisdicional. Inteligência do art. 580 do CPP. Precedentes.”
(
ex vi:
STJ - AgRg no HC: 560951 SP 2020/0031586-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 03/03/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2020)

Não fosse suficiente, e apenas a título de reforço argumentativo, da brevíssima leitura da r. decisão combatida, é possível constatar que, aparentemente, a concessão que se pretende ver estendida ao ora paciente foi fundada em condições de cunho pessoal daqueles corréus, a impedir,
primo ictu oculi
, a imediata conclusão pela similitude fática, máxime quando foi ponderado:

“[...]
Após a oitiva das testemunhas e a realização dos interrogatórios dos réus, resta nebulosa a forma e o grau de participação de Aristides, vulgo Neguinho da Baiana e de Romário na empreitada criminosa, razão pela qual, neste momento processual não mais subsistem os elementos ensejadores da segregação cautelar dos dois acusados, sendo possível adotar-se solução diversa. [...].
” sic
ID 169430187.

Portanto, não identificados motivos concretos para conceder a liberdade aos pacientes, tampouco substituir a prisão preventiva destes por restrições menos gravosas, quiçá para estender-lhes os benefícios concedidos aos corréus
Aristides João Ferreira Neto e Romario Costa da Silva
em primeira instância; e inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, tenho que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

3. Conclusão:

Por tudo que foi exposto, de forma preliminar,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTA A AÇÃO DE
HABEAS CORPUS
, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
,
especificamente
no que concerne
à
tese de ausência de requisitos para a decretação e manutenção da prisão cautelar e a viabilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão,
quanto ao paciente
JOAO IRIS GOMES DE SOUZA
, porquanto
configura evidente
reiteração de causas de pedir e pedidos já apreciados à exaustão pelo Colegiado
.

E, no que admitida,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JOAO IRIS GOMES DE SOUZA e WENDER PEDROSO DE BARROS
,
mantendo o encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023